Tribunal: TJDFT
Processo: 0766912-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. GUARDA MATERNA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que fixou a guarda unilateral materna e regulamentou a convivência paterna com supervisão inicial, passível de futura ampliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao pedido de realização futura de novo estudo psicossocial; e (ii) examinar a possibilidade de alteração da guarda unilateral materna para guarda compartilhada, bem como de afastamento da supervisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta adequadamente o conjunto probatório disponível e fundamenta sua conclusão com base em laudo psicossocial vigente.
4. No mérito, o estudo psicossocial revelou ambiente de elevada conflituosidade entre os genitores, histórico de acusações mútuas e ausência de comunicação eficaz, circunstâncias que recomendam, no atual contexto, a manutenção da guarda unilateral materna, em ambiente estável e com rede de apoio familiar consolidada, atendendo ao melhor interesse do menor.
5. A supervisão inicial das visitas paternas decorre da tenra idade do menor, da ausência de convivência contínua com o genitor e do elevado grau de litigiosidade entre os pais, medida que visa a assegurar a proteção integral da criança e permitir o fortalecimento gradual do vínculo paterno.
6. A guarda compartilhada não se impõe automaticamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A guarda compartilhada não se aplica de forma automática, sendo inviável quando evidenciada elevada conflituosidade entre os genitores, ausência de comunicação eficaz e circunstâncias que recomendem a preservação da estabilidade do menor, podendo ser fixada guarda unilateral com convivência paterna supervisionada.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1o; CC, arts. 1.583 e 1.584; ECA, arts. 4o e 19.